Tribunal: TJDFT
Processo: 0730040-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. Processo civil. Fase de cumprimento de sentença. Sisbajud. Repetição programada da ordem de bloqueio (“teimosinha”). Indícios de movimentação financeira. Razoabilidade da medida. Parcialmente provido o agravo de instrumento.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa a reforma da decisão de indeferimento do pedido de reiteração da pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, para a tentativa de localização de bens da parte devedora na fase de cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) A fase de cumprimento de sentença foi iniciada em 15 de fevereiro de 2018 e desde então o devedor não apresentou proposta à satisfação do crédito. (ii) A consulta ao Sisbajud já teria sido parcialmente deferida pelo e. Juízo de origem em 16 de janeiro de 2024, quando foi encontrada (e liberada) quantia ínfima. (iii) Foi constatada aparente movimentação bancária da parte devedora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é (ou não) viável a realização de diligência, por meio do sistema judicial informatizado (Sisbajud), na modalidade “teimosinha”.
III. Razões de decidir
4. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente, respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, para o adimplemento das obrigações.
5. Em razão da aparente movimentação de conta bancária (ainda que em valor pouco expressivo) mostra-se viável a reutilização do mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, por conferir maior efetividade à presente fase processual, na medida em que amplia a chance de sucesso.
6. Impositiva a limitação do prazo (período de trinta dias), com indicação do marco inicial a encargo da parte credora.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Permitida a realização da repetição programada de bloqueio de ativos pelo SISBAJUD (“teimosinha”) pelo período de trinta dias.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 932, II e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.199.967/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04.02.2011; TJDFT, Primeira Turma Cível, acórdão 1794562, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, PJe: 13.12.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1896457, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, PJe: 7.8.2024.